Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A documentação juntada aos autos de origem demonstra a hipossuficiência econômica da parte que está desempregada e tem movimentação bancária mensal inferior a cinco salários mínimos. Ademais, está patrocinada pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência a partir dos elementos objetivos apresentados.
3. Ainda que os bens a inventariar tenham valor expressivo, o espólio tem dívidas e na conta corrente do falecido o saldo é baixo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.